Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO EM FACE DE NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA: INSTRUÇÃO COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. O art. 319, I do CPC prevê os requisitos da petição inicial e o art. 320 estabelece que esta será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único do CPC” (TJDFT, Acórdão 1633281, 07286007720218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso, a exequente não atendeu a contento a determinação de emenda da petição para instruir o feito com as certidões de protesto das duplicatas não adimplidas, razão por que escorreito o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.